Tribunal: TJES
Processo: 5007396-75.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007396-75.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ALAFE LOPES DAMACENO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007396-75.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ALAFE LOPES DAMACENO

Advogado do(a) AGRAVADO: RAMON COSTA PACHECO - ES34392-A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de execução manejado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de decisão proferida pelo juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha nos autos do processo 0006924-35.2014.8.08.0035.

O agravante fundamenta que diante da condenação do reeducando Alafe Lopes Damasceno por crime hediondo com resultado morte a fração mais adequada ao caso concreto é a de 50%.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Juízo negativo de retratação.

Em seu parecer (id. 3189492), a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório. Em pauta para julgamento.

29 de setembro de 2022

Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007396-75.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ALAFE LOPES DAMACENO

Advogado do(a) AGRAVADO: RAMON COSTA PACHECO - ES34392-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo de execução manejado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de decisão proferida pelo juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha nos autos do processo 0006924-35.2014.8.08.0035.

O agravante fundamenta que diante da condenação do reeducando Alafe Lopes Damasceno por crime hediondo com resultado morte a fração mais adequada ao caso concreto é a de 50%.

Em consulta aos autos da execução junto ao SEEU verifiquei que foi excluída a condenação relativa à ação penal 0033277-15.2014.8.08.0035 pela prática de homicídio consumado por determinação do Superior Tribunal de Justiça proferida no AREsp 2069688 – ES.

Desta feita, não persistindo a condenação pela prática de crime hediondo com resultado morte, a fração aplicada pela magistrada mostra-se a mais adequada ao caso concreto.

Firme nestes fundamentos, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

29 de setembro de 2022

Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO. FRAÇÃO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO POR CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Afastada a condenação por crime hediondo com resultado morte e sendo o apenado primário aplica-se a fração mínima para progressão. 3. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.